Tribunal: TJMT
Processo: 0006945-25.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
EMBARGADO:
ALCINEI FERREIRA DA SILVA

Número do Protocolo: 6945/2020
Data de Julgamento: 18-11-2020

E M E N T A
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VERBAS HONORÁRIAS - VÍCIO NÃO CONFIGURADO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA -INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.
O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.
“Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os EMBARGOS, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
EMBARGADO:
ALCINEI FERREIRA DA SILVA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, contra acórdão proferido por este Sodalício que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso, somente para reduzir a verba honorária fixada na sentença para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
Sustenta a parte embargante que os parágrafos utilizados no acórdão proferido para fundamentar a diminuição da verba honorária não se aplicam ao caso, pois trata-se de demanda que possui valor certo e objetivo.
Ao final, requer esclarecimento acerca dos motivos que ensejaram a diminuição do percentual dos honorários.
A embargada não apresentou contrarrazões (certidão fl. 257-TJ).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, contra acórdão proferido por este Sodalício que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso, somente para reduzir a verba honorária fixada na sentença para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
A embargante aduz que os parágrafos que foram utilizados para fundamentar a diminuição dos honorários advocatícios, apenas podem ser utilizados quando a demanda for inestimável, o proveito econômico irrisório ou o valor da causa muito baixo, o que não se aplica ao acaso, bem como requer esclarecimento acerca da diminuição do percentual dos honorários advocatícios.
O acórdão embargado foi proferido sob os seguintes fundamentos para a fixação da verba honorária:
“A demanda não contém complexidade apta a permitir a fixação da verba honorária nos moldes da sentença, sob pena de acarretar o enriquecimento ilícito da parte adversa em detrimento da requerente/apelante.
Pontua-se que o §8º do CPC autoriza a fixação da verba honorária mediante apreciação equitativa do magistrado, a fim de evitar valor irrisório ou exorbitante, que muitas vezes não refletiram a adequada remuneração do causídico, sendo certo que a fixação da verba discutida deve ser compatível com o nível do trabalho desenvolvido.
Considerando as particularidades da demanda, verifica-se que o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de honorários advocatícios, amolda-se aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade que o caso requer, em observância ao artigo 85, parágrafo 2º e 8º, CPC. ”

É importante esclarecer que o recurso de embargos de declaração não se presta para corrigir eventual injustiça cometida no valor fixado a título de honorários advocatícios, haja vista que tal hipótese não caracteriza omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
Portanto, a questão relativa aos critérios utilizados para a fixação a verba honorária foi devidamente discutida.
Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de contradição ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.
Nesse sentido manifesta o STJ:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RESP 1.388.972/SC. AFETAÇÃO. ARTIGO 1.036 DO CPC. ACÓRDÃO EMBARGADO EM HARMONIA COM A TESE FIRMADA. 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da lide, sendo cabíveis quando há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado embargado, não correntes na hipótese. 2. A questão agitada somente nos últimos embargos de declaração consiste em inadmissível inovação. 3. Acórdão embargado, que, ademais, está de acordo com o entendimento firmado no recurso especial 1.388.972/SC, no sentido de que a capitalização de juros depende de pactuação. 4. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1590201/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTATURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 04/05/2017). (destaquei)

Nesse sentido, colaciono recente julgado deste Sodalício:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - NÃO CONSTATAÇÃO - NOVO JULGAMENTO DA CAUSA – INADMISSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - EXAME DA MATÉRIA - SUFICIÊNCIA. Devidamente demonstrado, com transcrição de excerto do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. “O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.” (STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). No mais, para fins de prequestionamento, basta que o Tribunal tenha examinado todas as questões postas. Embargos rejeitados.” (ED 4486/2019, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 26/04/2019). (destaquei)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando o embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.
Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 18 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR